Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705129-34.2018.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAVINA DE JESUS VIEIRA, JOSE DE JESUS SANTOS, CARLITO BARBOSA SANTOS, HILDA DE JESUS SANTOS SENA, ZENILDA ROSA DE JESUS PORTELLA, VALDIVIO BARBOSA SANTOS, MANOEL DE JESUS, MARIA ROSA DE JESUS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/RJ (Tema 1.074), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial ID 13721228. Quanto ao apelo extraordinário ID 13721192, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste TJDFT (ID 42311261), acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, consoante previsão do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Após o transcurso de prazo para eventual interposição de recurso contra essa decisão, remetam-se o recurso especial manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (ID 12943908), admitido nesta origem (ID 15867933), ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019